Tribunal: TCU
Processo: 010.501/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Aposentadoria em favor de Cleonice Conceição da Silva no cargo de Tecnico em Informações Geográficas e Estatisticas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Cleonice Conceição da Silva, do quadro de pessoal da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno do TCU e 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Cleonice Conceição da Silva, autorizando o registro em caráter excepcional; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. esclarecer à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, a despeito do julgamento ilegal do ato de concessão de aposentadoria do interessado, a rubrica judicial referente à GDIBGE (Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas), calculada em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; 9.4. determinar ao órgão responsável pela concessão que, no prazo de trinta dias, comunique à interessada sobre a presente deliberação, encaminhando ao Tribunal o comprovante da data em que isso ocorreu.